Tribunal: STF
Processo: HC 237008
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus impetrado em favor de Marcos Antonio do Nascimento, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg nos EDcl na TutPrv no AREsp nº 2.430.583/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. 



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 399 diasmulta, pela prática do delito previsto no art. 171, §3º, do Código Penal. 



    Alega-se, em síntese, a necessidade de aplicação retroativa do acordo de não persecução penal (ANPP). 



    Requer-se ao final “a concessão liminar da ordem para que se determine o sobrestamento dos recursos pendentes no colendo STJ, até final decisão que pacifique a matéria no âmbito do STF”.



    Em 14/02/2024, neguei seguimento ao writ em decisão contra a qual a defesa do paciente se insurgiu mediante a interposição de agravo regimental.



    Iniciado o julgamento do agravo regimental, após o meu voto no sentido de negar-lhe provimento, pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça, que o devolveu na sessão da 16 a 23/08/2024, quando então formulou pedido de destaque que, ao fim, foi por ele cancelado em 03/10/2024. 



    Nesse ínterim, a defesa do paciente peticionou (Protocolo STF nº 101492/2024) requerendo cautelar pra que o processo na origem fosse suspenso até resolução deste writ.



    Em 20/08/2024, deferi liminar para suspender o processamento do AREsp nº 2.430.583, formalizado no Superior Tribunal de Justiça, até o rejulgamento dos presentes autos.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico a perda superveniente de objeto do presente writ.



    Com efeito, ressalto que, em 18/09/2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no HC nº 185.913/DF: 



    “’1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso’. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024” (grifo nosso). 



    No caso em apreço, a defesa deduziu neste habeas corpus pedido de “sobrestamento dos recursos pendentes no colendo STJ, até final decisão que pacifique a matéria no âmbito do STF”.



    Com a finalização do julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal do HC nº 185.913/DF, houve a formulação de tese nos termos antes transcritos, verificando-se que não mais subsiste a situação de fato e de direito em que pautado o pleito deduzido nesta sede.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicado o writ, restando prejudicada, ainda, a apreciação do agravo regimental interposto contra a decisão que havia negado seguimento à impetração.



    Publique-se. Comunique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente